Tribunal: TJMT
Processo: 1002583-80.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002583-80.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA PEREIRA BORGES - CPF: 027.473.921-63 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO O FEITO COM FUNDAMENTO DIVERSO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo a Reclamante/Recorrente requerido a desistência da ação em momento anterior à audiência de conciliação, não há que se falar em extinção do feito em razão de sua ausência no referido ato.

Sentença reformada para fins de homologação da desistência, com a consequente exclusão da condenação da Recorrente ao pagamento das custas processuais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VALERIA CRISTINA PEREIRA BORGES contra a sentença proferida nos autos, que extinguiu a ação sem resolução do mérito com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 e condenou o autor ao pagamento das custas processuais, sob o fundamento de que a Reclamante deixou de comparecer na audiência de conciliação designada.

Em argumentos recursais, a Recorrente sustenta que realizou pedido de desistência em momento anterior à audiência de conciliação, razão pela qual requer a reforma da sentença para fins de homologação da desistência, afastando a condenação em custas processuais.

A Recorrida apresentou contrarrazões nas quais impugna o pedido de justiça gratuita apresentado pela autora da ação, no mais, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, argumenta-se em contrarrazões que a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas processuais não seria suficiente para a concessão de tal benefício à parte recorrente. Todavia, tenho que a Recorrida não demonstrou elementos suficientes para o afastamento da presunção de hipossuficiência do autor da ação, razão pela qual
rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita, que deve ser concedida no caso em apreço
.

Pois bem.

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de reforma da sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito ante a ausência injustificada da Reclamante na audiência de conciliação, uma vez que esta teria apresentado pedido de desistência antes do referido ato.

Assim sendo, procedi à releitura dos autos, pela qual pude verificar que
a autora da ação apresentou o pedido de desistência (id. 174420718) em momento anterior à audiência de conciliação
, não tendo havido sequer a juntada de contestação pela ora Recorrida,
informação esta que é mencionada até mesmo no próprio termo de audiência
:

Feita tal constatação, entendo que a sentença que extinguiu o feito pela contumácia e condenou a Recorrente ao pagamento de custas processuais fora equivocada, devendo ser reformada para fins de homologação da desistência.

A propósito, trata-se de entendimento já firmado por estas Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PEDIDO DE
DESISTÊNCIA

ANTERIOR
À AUDIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO COM FUNDAMENTO DIVERSO – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o Reclamante requer a desistência da ação antes da audiência de conciliação e antes da contestação, não há o que se falar em extinção por ausência em audiência e, tampouco, em condenação ao pagamento de custas processuais.
2. Diante disto, deve a sentença ser reformada para manter a extinção do feito por outro fundamento, qual seja, homologar a desistência nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil/2015.
(N.U 1028824-31.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, com a exclusão da condenação da Recorrente ao pagamento das custas processuais, e homologar o pedido de desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023